Tribunal: TJDFT
Processo: 0700541-54.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADA A ALEGADA CONTRADIÇÃO: RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTES SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, E SOBRE OS QUAIS (BASE DE CÁLCULO) JÁ TERIA INCIDIDO O IMPOSTO DE RENDA. BIS IN IDEM TRIBUTÁRIO. IMPERATIVA A REELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS, MEDIANTE O DECOTE DOS RESPECTIVOS DESCONTOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS: AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A parte embargante sustenta a existência de vícios intrínsecos da decisão colegiada, os quais, nas palavras por ele aviadas, estariam centrados nos seguintes aspectos: (a) as provas da ilegalidade que caracteriza bis in idem estão nos próprios autos. São inúmeras provas demonstradas através dos incontestáveis fatos materializados por fichas financeiras que balizaram a apuração e cálculo judicial de repetição da contribuição previdenciária sobre o adicional de férias gozadas, pois em tais documentos prova-se que o adicional de férias gozadas já sofreu incidência de imposto de renda quando do desconto da contribuição previdenciária; (b) todas as fichas financeiras acostadas aos autos provam que incidiu imposto de renda sobre o adicional de férias sempre que ocorriam os fatos geradores denominados de férias gozadas. 07. A situação jurídica que se deseja afastar, conforme devidamente delineado no agravo de instrumento, é tornar inexigível nova incidência de IRPF em razão da apuração e pagamento do indébito e não sobre fato gerador antigo e registrado nas fichas financeiras; (c) o órgão colegiado não considerou no julgamento da controvérsia diz respeito ao fundamento utilizado pela Contadoria Judicial, o qual utilizou equivocadamente a Instrução Normativa IN SRF 103/2000 como parâmetro de incidência do imposto de renda sobre a contribuição previdenciária, cuja situação fático jurídica é totalmente distinta; (d) equívoco na incidência de IR sobre verba indenizatória (contribuição previdenciária) e a flagrante ofensa ao ordenamento jurídico tributário, especialmente o artigo 70, parágrafo 5o, da Lei 9.430/1996 e ratificado pelo Decreto no 9.580/2018; (e) não incide imposto de renda sobre repetição de indébito previdenciário a título de contribuição previdenciária sobre o adicional de férias gozadas, seja porque já incidiu tal exação quando da ocorrência do fato gerador (férias gozadas), seja porque representa verba indenizatória; (f) o Judiciário não pode chancelar exação ilegal sobre repetição de indébito, cujos fatos notórios e incontestáveis demonstram que os valores que compõe os indébitos são resultantes de retenção tributária em razão da incidência de imposto de renda quando da ocorrência do fato gerador (férias gozadas), sendo inadmissível nova incidência no ato da apuração, pagamento e sequer no ato levantamento do indébito.
II. Razão assiste à parte embargante. Constatada a contradição da decisão colegiada revista, é de serem atribuídos efeitos modificativos aos presentes aclaratórios e, desse modo, alterar a conclusão jurídica do acórdão 1.350.380.
III. O cerne da controvérsia reside na (in) correção dos cálculos efetuados pela Contadoria Judicial, sendo que os agravantes aduzem a inexigibilidade do imposto de renda sobre o valor a ser recebido, o qual configuraria verba de caráter indenizatório (RE 593.068).
IV. A contadoria judicial colacionou, aos autos originários, expediente lavrado nos seguintes termos, in verbis: [...] ratifico os cálculos apresentados por essa serventia atrelados ao ID 66543709. Observo que não houve desconto de contribuição previdenciária nos cálculos apresentados, de forma obedecer ao disposto no julgamento do RE 593.068 (Tema 163) do STJ. Não se deve confundir contribuição previdenciária com o instituto do imposto de renda. A não incidência do imposto de renda ocorre em razão do caráter indenizatório da verba, situação não identificada nos autos. [...].
V. Certo é que, conforme entendimento firmado pela Corte Superior, em regime de repetitivo (REsp 1.459.779/MA), incide Imposto de Renda sobre o adicional de um terço de férias gozadas.
VI. Ocorre que não seria esse (incidência ou não do imposto de renda sobre o terço constitucional de férias) o objeto da atual controvérsia, uma vez que o crédito perseguido no presente cumprimento de sentença (acórdão 743.278) refere à devolução dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, sem que ocorra acréscimo da base de cálculo (1/3 de férias).
VII. E, por se tratar de indébito tributário, não há de se falar em natureza remuneratória da verba, tampouco em acréscimo patrimonial como fato gerador do imposto de renda sobre o valor da condenação, uma vez que se destinaria à recomposição do patrimônio alcançado pelos indevidos descontos e sobre o qual já teria incidido o imposto de renda (do valor originário integral do 1/3 de férias). Portanto, nova incidência implicaria bis in idem tributário (sobre essa parcela da contribuição previdenciária).
VIII. No ponto, destaca-se que nos cálculos precedentes aos ora impugnados (IDS 50523867, p. 1 ao ID 50523487, p.3; 61907299, p. 1 até 61907327, p. 2 – autos originários) não teria sido incluído o desconto (IR), sendo que o DISTRITO FEDERAL então manifestou expressa anuência aos valores apresentados. E, somente após o retorno dos autos eletrônicos à Contadoria Judicial (por solicitação dos credores/agravantes), para revisão dos índices de correção, teriam sido apresentados os cálculos com a retenção tributária.
IX. Nesse contexto jurídico e processual, é de se dar parcial provimento aos embargos declaratórios, e, por conseguinte, ao agravo de instrumento interposto pelos credores, para fins de reforma a decisão originária e, assim, acolher a impugnação aos cálculos da contadoria judicial, devendo os autos retornar àquele setor, para reelaboração das planilhas, mediante o decote dos descontos a título de imposto de renda incidente sobre o valor da condenação. As demais providências ficarão ao encargo do douto Juízo de origem, onde deverá ser formulado o pedido de destaque dos honorários advocatícios, sob pena de supressão de instância.
X. Acolhidos os embargos declaratórios, com efeitos modificativos (acórdão 1350380). Parcialmente provido o agravo de instrumento, nos termos do item IX da ementa supramencionada. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.